Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727809-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ JUNQUEIRA SIMOES AGRAVADO: BRUNNA RANNIELY MARTINS DA SILVA, PAULO ANTONIO ATANAZIO JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Luiz Junqueira Simões (Exequente) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0730242-57.2022.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro, de ofício, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Águas Claras, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC: “Cuida-se de ação de execução de débitos locatícios. Consoante se observa da peça de ingresso e do contrato, todas as partes, inclusive a imobiliária que administra o imóvel, possuem domicílio na circunscrição judiciária de Águas Claras/DF, contudo a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva (cláusula XVIII). Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recentemente, em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso. Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da cláusula XVIII do contrato de locação de Id 133594581. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor da circunscrição judiciária de Águas Claras-DF. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” Inconformado, o Exequente, ora Agravante, alega que não há abusividade na cláusula que elegeu o foro de Brasília, mormente porque representa a vontade das partes, facultada pelo art. 63 do CPC. Acrescenta que “as locações de imóveis urbanos são regidas por lei especial (Lei no 8.245/91) na qual se estipula que pode haver eleição do foro para executar o contrato locatício. Sendo assim, é totalmente válida a distribuição do feito no foro constante no contrato de locação, neste caso, na Circunscrição Judiciária de Brasília, consoante o previsto no art. 58 da Lei de Locações”. Assevera que “o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato (Súmula 335) e o Superior Tribunal de Justiça igualmente pacificou o entendimento de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33)”. Reforça que o magistrado não poderia ter declarado a incompetência, de ofício, sem prova da abusividade da citada cláusula ou prejuízo para uma das partes, por se tratar de competência relativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo, a fim de evitar a remessa indevida dos autos para uma das Varas Cíveis de Águas Claras, atrasando a prestação jurisdicional executiva. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a competência do foro da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o processamento da execução. Preparo comprovado – Id. 38523924. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Os argumentos apresentados pelo Agravante são relevantes, pois a cláusula de eleição do foro é válida, salvo se ensejar sério gravame a uma das partes. Ademais, por se tratar de incompetência territorial, de natureza relativa, pode ser prorrogada, caso o executado não apresente exceção (art. 112 do CPC), sendo vedado o seu reconhecimento de ofício (Súmula 33 do STJ). Embora seja possível o declínio da competência antes da citação, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC), em sumária análise, não visualizo manifesto abuso. Além do mais, não se trata de hipótese em que se deva aplicar os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, no caso, a relação jurídica foi travada entre locador e locatário. Nesse sentido, têm-se os seguintes precedentes deste e. TJDFT, in verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a remessa dos autos do processo para o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ao considerar abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da alegada incompetência territorial. 2. O art. 63, § 3o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade. 3. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou mesmo a hipossuficiência da parte, decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, deve ser reputado válido e eficaz o aludido dispositivo contratual. 4. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo essa última a decorrência da ausência de exceção formal de incompetência territorial pelo réu, como disciplina o art. 65 do Código de Processo Civil. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília)”. (Acórdão 1437378, 07176914820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 20/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 63, caput, do Código de Processo Civil dispõe que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 1.1. A cláusula de eleição de foro é uma hipótese de prorrogação voluntária de competência, razão pela qual somente pode afastar a aplicação das regras referentes à competência relativa, excluindo-se, ainda as situações de competência territorial com nítida natureza absoluta, como é o caso da ação real imobiliária e da ação civil pública, que se firma pelo local do dano. 2. Como o contrato de locação detém natureza pessoal, e não real, cuida-se de competência relativa, de forma que se revela lícito às partes, nessa hipótese, eleger foro contratual (art. 63, do CPC). 2.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as hipóteses de competência relativa não podem ser declinadas de ofício, conforme pode ser aferido do teor da Súmula 33. 2.2. Somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, que deve ser declarada mediante dados concretos, a fim de verificar o prejuízo processual para a parte. 3. Trata-se de hipótese em que a demanda tem origem em contrato de locação de imóvel situado na comarca de Santo Antônio do Descoberto, cujos contratantes residem em Recanto das Emas-DF e o foro eleito para dirimir as controvérsias é o juízo de Brasília-DF. 3.1. Não poderia o magistrado reconhecer de ofício a sua incompetência posto que a abusividade da cláusula de eleição de foro foi reconhecida tendo por base tão-somente no domicílio das partes e no local do imóvel, sem que fosse demonstrada o efetivo prejuízo à parte. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1439308, 07152413520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em conclusão, deve ser atribuído efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que a execução continue tramitando no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que a execução permaneça no Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o julgamento final do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora